Tribunal: CARF
Processo: 10580.728865/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.728865/2015-07
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.766 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
LOG EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728865/2015-07
Fl. 4574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

Relatório
Trata-se de Autos de Infração decorrentes do descumprimento de obrigações
principais pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias patronais e para outras
entidades e fundos, conforme detalhado a seguir:
(a) AIOP DEBCAD No 51.018.0930 - contribuições previdenciárias, parte
patronal, relativas a bases declaradas em GFIP pela empresa TF Tecnologia EPP,
CNPJ n° 10.395.161/000185, para o período de 01/2012 a 12/2012, inclusive
décimo terceiro salário;
(b) AIOP DEBCAD No 51.067.8688 - contribuições devidas a Outras Entidades e
Fundos (Terceiros), relativas a bases declaradas em GFIP pela empresa TF
Tecnologia EPP, CNPJ n° 10.395.161/000185, para o período de 01/2012 a
12/2012, inclusive décimo terceiro salário;
(c) AIOP DEBCAD No 51.018.0949 - contribuições previdenciárias, parte
patronal, relativas a bases declaradas em GFIP pela empresa Vânia Pereira Daltro
EPP, CNPJ n° 06.926.622/000121, para o período de 01/2012 a 12/2012, inclusive
décimo terceiro salário;
(d) AIOP DEBCAD No 51.067.8696 - contribuições devidas à Seguridade Social
referente à Outras Entidades e Fundos (Terceiros), relativas às bases declaradas
em GFIP pela empresa Vânia Pereira Daltro EPP, CNPJ n° 06.926.622/000121,
para o período de 01/2012 a 12/2012, inclusive décimo terceiro salário.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 31/137), o lançamento decorreu de valores
extraídos de GFIP entregues pelas empresas Vânia Pereira e TF Tecnologia, então enquadradas
no SIMPLES, em função de o Fisco ter entendido que essas últimas seriam interpostas pessoas,
constituídas no intuito de dissimular a relação da recorrente com o fato gerador de contribuições
sociais.
Consta às fls. 3827/3831 dos autos, Termo de Sujeição Passiva Solidária, em
nome de Luciano Pereira Daltro, por meio do qual o Fisco imputou-lhe a responsabilidade
pessoal pelo crédito tributário ora constituído, na condição de sucessor do sócio da autuada, o
então falecido Sr Evandro Pires Daltro, com lastro nos artigos 135, III e 131, II, ambos do CTN.
Em sessão plenária de 04/10/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-006.703 (fls. 4172/4203), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONHECIMENTO PARCIAL. RAZÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece do recurso, naquilo que toca às alegações não apresentadas em sede de
impugnação, por caracterizar indesejada inovação à lide.
PROVA. FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Não compromete a instrução probatória, tampouco o cerceamento de defesa, a não
juntada de documento relativo a fato que não se tem por decisivo a sustentar à acusação
fiscal, frente ao robusto conjunto probatório dos autos.
Fl. 4575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

SIMULAÇÃO.
ATO
SIMULADO.
REPOSICIONAMENTO
DO
REAL
CONTRIBUINTE.
Uma vez identificada a simulação, cabe ao Fisco trazer à luz o fato dissimulado, com o
conseqüente reposicionamento, in casu, do real contribuinte na sujeição passiva da
obrigação tributária.
SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Os fatos trazidos aos autos compõem um farto conjunto probatório que demonstram a
existência de interposição fraudulenta de pessoas, com vistas a dissimular o real sujeito
passivo da exação.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. RECOLHIMENTOS. APROVEITAMENTO
POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As deduções de eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do
SIMPLES NACIONAL Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em face de
lançamento de ofício para cada tributo específico, restringe-se à própria pessoa jurídica
excluída e reenquadrada nas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, não se vislumbrando previsão na Lei Complementar n. 123/2006 c/c art. 119
da Resolução CGSN n. 94/2011 (vigente à época dos fatos) para o aproveitamento
daqueles recolhimentos por terceiros, em eventual lançamento de ofício em desfavor
destes últimos.
MULTA QUALIFICADA.
No caso de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento ou de falta de declaração, que será duplicada nos casos de
sonegação, fraude ou conluio, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de lançamento que se valeu dos valores declarados pelos próprios
contribuintes em suas GFIP, compete ao autuado a comprovação de que haveria dentre
as remunerações lá declaradas, verbas indenizatórias sobre as quais não haveria
incidência do tributo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
HERDEIROS.
O sucessor a qualquer título é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante
do quinhão do legado ou da meação.
Por sua vez, os sócios administradores das pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
do Sr. Luciano Pereira Daltro, para afastar as preliminares e, no mérito, negarlhe
provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso da empresa LOG EMPREENDIMENTOS LTDA
para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos,
negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e
Mauricio Nogueira Righetti (relator), designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Fl. 4576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

Cientificados do resultado do julgamento, a Contribuinte e o Responsável
Solidário interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
A Contribuinte foi cientificada do Despacho que rejeitou os Embargos de
Declaração interpostos por ele em 29/05/2019 (fl. 4259) e, em 13/06/2019 (fls. 4262), apresentou
o presente Recurso Especial (fls. 4264/4285), no intuito de rediscutir as matérias:
(a) Nulidade do procedimento em função da não intimação de um dos
responsáveis;
(b) Ilegitimidade passiva da recorrente em função da ausência de demonstração
dos elementos do vínculo de emprego (fato gerador); e
(c) Aproveitamento dos valores recolhidos no SIMPLES NACIONAL, conforme
Súmula CARF n. 76.
O Responsável Solidário tomou conhecimento do despacho que rejeitou seus
embargos em 04/06/2019 (fl. 4261) e, em 19/06/2019 (fl. 4467), interpôs o Recurso Especial de
fls. 4383/4409, em relação às matérias:
(a) nulidade do procedimento em função da não intimação de um dos
responsáveis;
(b) ilegitimidade passiva da recorrente em função da ausência de demonstração
dos elementos do vínculo de emprego (fato gerador);
(c) aproveitamento dos valores recolhidos no SIMPLES NACIONAL, conforme
Súmula CARF n. 76; e
(d) reconhecimento da aplicação ao caso do art. 131, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Pelos despachos de fls. 4340/4352, 4477/4492 e 4523/4527, os apelos recursais
foram parcialmente admitidos, exclusivamente para a rediscussão da matéria “aproveitamento
dos valores recolhidos no SIMPLES NACIONAL, conforme Súmula CARF no 76”.
Em relação à matéria admitida a rediscussão, apresentou-se como paradigma o
Acórdão no 2302-003.650, cuja ementa, na parte que importa à solução do litígio, transcreve-se a
seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
[...]
APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA CONTRATADA
(ATO SIMULADO). SIMPLES NACIONAL.
Reputo válido o pleito do contribuinte no sentido de possibilitar o aproveitamento da
parcela recolhida na sistemática do SIMPLES pela contratada (ato simulado),
correspondente à contribuição previdenciária patronal, para abatimento do valor do
débito lançado (cota patronal).
Recurso Voluntário PARCIALMENTE PROVIDO.
Crédito Tributário PARCIALMENTE EXONERADO.
Em relação à matéria à matéria admitida à rediscussão, a Contribuinte e o
Responsável Solidário apresentaram as seguintes alegações:
Fl. 4577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

- O lançamento efetuado pela Autoridade Fiscal deixou de observar todos os
valores que já haviam sido recolhidos no âmbito do Simples Nacional pelas empresas TF e SOL
(Vania).
- Os valores recolhidos a título de Contribuição Previdenciária devem ser
deduzidos do saldo do valor lançado, sob pena de enriquecimento ilícito do fisco, conforme
preconiza a súmula no 76 do Carf.
- A súmula se aplica, inclusive, para o caso presente, em que o lançamento foi
efetuado não contra as empresas excluídas do Simples Nacional, mas, em desfavor da empresa
supostamente controladora.
- Essa é a posição dominante da jurisprudência, conforme expresso na ementa do
acórdão paradigma.
- Em sendo a TF e a SOL (Vania) parceiras comerciais da LOG e por estarem
sofrendo as consequências da mesma fiscalização, disponibilizaram os comprovantes de
recolhimento dos tributos no Simples Nacional nos autos, para que se possa apurar os valores
recolhidos e proceder a devida dedução.
- O art. 21, § 10, da Lei Complementar no 123/2006 autoriza a operação quando
da exclusão da empresa do SIMPLES.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
04/03/2021 (fl. 4563) e, em 09/03/2021 (4572), foram oferecidas as contrarrazões de fls.
4564/4571, em que se aduz o que segue:
- A Constituição Federal (CF) estabelece no art. 5o, II, que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É a consagração
genérica do princípio da legalidade ou do primado da lei, o qual é basilar no Estado Democrático
de Direito.
- A par dessa previsão genérica do referido princípio, em relação à Administração
Pública, a CF contém específica previsão no art. 37, caput, segundo o qual a “Administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”. Significa dizer que a Administração Pública, da qual a Receita Federal
do Brasil (RFB) faz parte, tem o dever de atuar para a consecução do interesse público, porém tal
atuação deve se dar de acordo com o que determina a lei, expressão essa entendida,
hodiernamente, como vinculação à lei em sentido estrito e aos postulados de direito (princípios,
regras, etc.).
- Cumpre analisar os textos normativos atinentes à compensação aos quais o
agente público deve obediência.
Em primeiro lugar, o CTN em seus arts. 156, II, e 170 prescrevem o seguinte:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 4578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.”
- Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento ao
princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a extinção do crédito tributário por
essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria as condições e as garantias em
que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à autoridade administrativa o estabelecimento
dessas condições e garantias.
- A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito
tributário, foram editados diplomas legais, dentre os quais se destaca a Lei no 9.430/96, que trata
do assunto nos seguintes termos:
Lei n.o 9.430/96 “Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no
2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a
quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria
da Receita Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 4579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)”
- Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, pode se dar de ofício (art. 73) ou por iniciativa daquele (art. 74).
- Entretanto, seja na compensação de ofício seja na de iniciativa do sujeito
passivo, os procedimentos legais previstos afastam qualquer possibilidade de aplicação dessa
modalidade de extinção do crédito tributário no âmbito do lançamento de ofício.
- Com efeito, a compensação de ofício ocorre “sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito vencido
relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração”, nos termos do art. 7o do
Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do art. 6o do Decreto no 2.138, de janeiro de
1997.
- Por sua vez, a compensação por iniciativa do sujeito passivo ocorre mediante a
entrega, por este, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
- A realização da compensação fora dessas hipóteses e das previstas nas Leis no
8.383/91 e 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei 9.032/95 e repetida pela Lei
9.129/95, que regem essa modalidade de extinção do crédito tributário, não pode ser admitida.
- Dessa maneira, eventual crédito de que disponha o contribuinte não pode ser
utilizado, neste procedimento administrativo de lançamento, para reduzir o crédito tributário
exigido através de auto de infração, pois tal pretensão:
a) ofende os arts. 5o, II, e 37, caput, da CF, que determinam a obediência, pelo
agente público, aos ditames da lei e do direito;
b) implica extinção do crédito tributário em desacordo com o disposto no art. 170,
caput, do CTN, o que não pode ser admitido; e
c) não se enquadra em quaisquer das formas de compensação previstas no
ordenamento jurídico (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e demais atos normativos
atinentes à matéria).
- Outrossim, é imperioso deixar registrado que a impossibilidade de compensação
da forma pretendida pelo sujeito passivo no caso em apreço não implica o não reconhecimento
de eventual direito de crédito de que seja titular. Isso porque o autuado permanece com a
faculdade de requerer a compensação, nos moldes da legislação aplicável no momento em que
fizer o requerimento, ou mesmo a restituição de eventuais valores a que tenha direito, desde que
observado o prazo previsto no art. 168 do CTN.
- Aliás, a sistemática prevista nas leis que regem a compensação é favorável tanto
à Administração Pública quanto ao sujeito passivo, porquanto àquela se permite verificar se os
créditos de que este se diz titular são líquidos e certos.
- Por outro lado, essa normatização permite que o sujeito passivo escolha se
pretende utilizar eventuais créditos de que seja titular para compensar com débitos que tenha
junto à Fazenda Pública, com a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no
Fl. 4580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

procedimento, em caso não homologação da compensação declarada, ou se prefere receber esses
mesmos créditos através do procedimento de restituição.
- Assim, considerando: 1) que a competência original para a apreciação da
compensação pertence à autoridade lançadora e que a oportunidade para tal ocorre apenas ao
final do contraditório, 2) a ilegitimidade passiva do sujeito passivo (já que o tributo foi pago por
terceira pessoa jurídica); conclui-se que não merece reforma a decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
De início, importa esclarecer que, diferentemente do exposto na decisão
paradigma (Acórdão no 2302-003.650), a Súmula CARF no 76 foi editada em razão de situação
completamente diversa da retratada naqueles autos. E isso pode ser facilmente constatado a partir
do exame dos precedentes que fundamentaram a elaboração de referida súmula. Tratam-se de
decisões relacionadas a Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, nas quais as empresas
autuadas são excluídas do SIMPLES e os recolhimentos efetuados por elas, e em nome próprio,
naquele regime de tributação, são aproveitados, reduzindo-se os valores originalmente lançados.
Abaixo, ementas de alguns desses precedentes:
Acórdão no 1803-01.000
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO. Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a R$1.200.000,00. A exclusão surtirá efeitos a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO.
APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS.POSSIBILIDADE. Os recolhimentos
efetuados com o código do regime de tributação do Simples podem ser aproveitados nos
percentuais fixados pela Lei n° 9.317/1996.
Acórdão n° 9101-000.949
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercícios:2001, 2002, 2003
Ementa: RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
APÓS A EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS VALORES
LANÇADOS.
Legitima a dedução (do montante lançado pela Fiscalização) dos valores recolhidos pelo
contribuinte na sistemática do SIMPLES após a data de sua exclusão, observando-se,
para tanto, as regras de imputação do regime simplificado para cada tributo.
Repise-se que no aresto paradigma, assim como no recorrido, a situação é
absolutamente distinta. Tratam-se de casos em que os sujeitos passivos utilizaram-se de
empregados contratados por empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, com fim de
Fl. 4581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.766 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728865/2015-07

reduzir o valor das contribuições previdenciárias patronais e contribuições devidas a outras
entidades ou fundos, os denominados terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os tributos por
elas recolhidos na sistemática do Simples, antes de efetivada sua exclusão, na circunstância sub
examime, o intento da Recorrente é valer-se de contribuições recolhidas por outras pessoas
jurídicas nesse regime de tributação. E mais, no caso concreto, as pessoas jurídicas interpostas
sequer foram excluídas do Simples.
Ademais, por não ter havido a exclusão do Simples das pessoas jurídicas
interpostas, os pagamentos efetuados no regime simplificado têm causa jurídica própria e não
devem ser objeto de compensação. Além do que, não houve a descaracterização da personalidade
das empresas ditas prestadoras de serviço, não sendo razoável reconhecer a legitimidade de a
Recorrente poder se valer de contribuições recolhidas por pessoas jurídicas diversas com o fim
de reduzir tributos por ela devidos.
Ademais, o § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, não se aplica à
situação retratada nos autos, pois referido dispositivo faz referência ao aproveitamento de
créditos relacionados a recolhimentos efetuados por empresas excluídas do Simples Nacional e
não à possibilidade de compensação de créditos recolhidos por terceiros, como se verifica na
situação em exame.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4582
DF CARF MF
Documento nato-digital